Tribunal: TJDFT
Processo: 0715798-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. PACOTE TURÍSTICO. IMPOSSIBILIDADE DE VIAGEM NAS DATAS SUGERIDAS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a restituir aos autores o valor de R$ 6.268,20 (seis mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte centavos) e a importância de R$ 1.233,00 (um mil, duzentos e trinta e três reais), a título de danos materiais.
2. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretendem a condenação da ré a lhes restituir o valor pago pelo pacote de viagem e a pagar, para cada autor, a importância de R$ 7.000,00, em reparação por danos morais. Narraram que adquiriram pacote turístico com destino a Nova Iorque, incluindo transporte aéreo e hospedagem, pelo valor total de R$ 7.501,20, com pagamento de R$ 6.268,20, além de R$ 1.233,00, referente aos custos para inclusão de um bebê na viagem. Afirmaram que escolheram datas para viagem no mês de maio/2023, contudo, receberam e-mail da ré comunicando indisponibilidade nas datas selecionadas. Argumentaram que, em seguida, escolheram, por diversas vezes, datas nos meses de maio, junho e agosto de 2023, entretanto, não foi possível realizar a viagem. Destacaram que solicitaram o cancelamento do pacote, mas a ré não lhes restituiu o valor pago. Discorreram que se prepararam para realização da viagem, com a emissão de passaporte, visto, aquisição de moeda estrangeira e roupas. Sustentaram que suportaram danos morais, em razão da perda de tempo útil para solução do problema.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 56419941 e 56419942). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que tentaram marcar a viagem em 15 datas distintas, contudo não obtiveram êxito. Argumentam que cada mudança gerava grande ansiedade nos autores, bem como que a conduta da ré atingiu os seus direitos personalíssimos. Defendem que a requerida agiu com descaso e adotou conduta ilícita. Afirmam que suportaram danos morais, em razão da frustração quanto à realização da viagem. Ademais, sustentam a existência de danos morais indenizáveis, em razão da perda de tempo útil para solução do problema. Requerem a reforma da sentença, com a condenação da recorrida a indenizar os danos morais sofridos pelos autores.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. No caso, restou incontroverso que houve a aquisição do pacote turístico (ID 56419912), bem como que os autores fizeram diversas opções de datas (ID 56419913), contudo, a viagem não foi realizada. A impossibilidade de realizaram da viagem, nas diversas datas sugeridas pelos autores, caracteriza falha na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos materiais suportados pelos consumidores.
7. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, os aborrecimentos decorrentes do inadimplemento contratual, não configuram dano moral, uma vez que não atingiram os direitos da personalidade dos requerentes. A impossibilidade de realização da viagem nas datas sugeridas, por si só, não se mostrou capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade dos recorrentes, não passando de mero dissabor atinente a esse modelo de negócio ao qual os consumidores aderiram. O fato de os recorrentes terem retirado passaportes e visto, adquirido roupas e moeda estrangeira, não são é suficiente para caracterizar ofensa imaterial, sobretudo na medida em que esses itens podem ser utilizados em outras viagens. A existência de reparação por danos materiais não acarreta, necessariamente, a condenação por danos morais.
8. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos aos recorrentes, tal não foi suficiente para atingir atributos de suas personalidades ou mesmo acarretar a perda excessiva de tempo produtivo para solução do problema. Assim, não caracterizada a ofensa imaterial, incabível a condenação da requerida a reparação dos alegados danos morais.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas remanescentes, se houver, pelos recorrentes. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.